Tribunal: TJBA
Processo: 8021352-74.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021352-74.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: NUTRIMAR ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) EM CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por Nutrimar Alimentos Ltda. e corréus, que acolheu parcialmente a pretensão para determinar o recálculo do débito exequendo, com exclusão da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e das cobranças relativas a seguro reputado abusivo, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e, no mérito, requer o reconhecimento da legalidade da cobrança da TAC e do seguro vinculado à operação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada violação ao contraditório em razão da apreciação de matérias suscitadas em manifestação superveniente dos embargantes; (ii) estabelecer se é lícita a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato bancário celebrado por pessoa jurídica; (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista vinculado à operação bancária configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade porque a controvérsia acerca da composição do débito já integrava o objeto litigioso desde a petição inicial dos embargos à execução, tendo a manifestação posterior apenas aprofundado fundamentos relacionados ao alegado excesso de execução.

4. Inexiste nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo, não se verificando afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, pois a matéria decidida insere-se no núcleo da controvérsia submetida à apreciação judicial.

5. Reconhece-se a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito em contrato celebrado por pessoa jurídica, desde que haja previsão contratual expressa, ante a ausência de norma padronizadora expedida pela autoridade monetária para essa espécie de contratação.

6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 619 e a Súmula 565 restringem-se aos contratos bancários celebrados com pessoas físicas, não impedindo a cobrança da TAC em contratos firmados com pessoas jurídicas.

7. Mantém-se a exclusão da cobrança do seguro prestamista porque os elementos dos autos não demonstram contratação livre, consciente e informada, revelando imposição acessória vinculada à operação principal.

8. Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a vinculação compulsória de contratação acessória sem comprovação de consentimento esclarecido, em violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021352-74.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NUTRIMAR ALIMENTOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .